Tribunal: TJDFT
Processo: 0001278-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE FURTO CIRCUNSTANCIADO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CONCURSO DE AGENTES. FRAUDE. AFASTADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. REQUERIMENTO DE PROVA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ANTECEDENTES. TEMA 150. RECURSOS DOS REÚS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, segundo o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pas de nullité san grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado (artigo 563 do Código de Processo Penal). No caso, o Magistrado prolator da sentença concluiu a instrução do processo, razão pela qual não há que se falar em violação ao referido princípio.
2. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando a produção da prova sequer foi necessária para a conclusão do inquérito policial, tampouco para embasar a condenação.
3. A absolvição dos réus do crime de tentativa de furto circunstanciado pelo concurso de agentes e pela fraude mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, suas condutas delituosas, inclusive com imagens do circuito interno do estabelecimento, o relato da vítima e dos policiais que prenderam os agentes em flagrante.
4. Ao Magistrado, destinatário final da prova produzida nos autos, é dado indeferir diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, de maneira fundamentada, se as considerar impossíveis, desnecessárias ou protelatórias.
5. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Basta a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que um grupo está à praticar delitos, como no caso.
6. A configuração do crime de uso de documento falso prescinde de perícia caso a falsidade possa ser comprovada por outros meios. No caso, ao ser preso em flagrante, o acusado apresentou CNH com sua fotografia e nome de outrem, não havendo que se falar em dúvida se o documento é falso ou não.
7. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
8. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – tema 150).
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.